Tribunal: TJSP
Processo: 1002577-85.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS – Ação de natureza revisional – Extinção do processo, nos termos do art. 485, VIII, do CPC – Admissibilidade recursal – Apelo desacompanhado da comprovação do recolhimento do preparo – Não recolhimento, após intimação, da taxa judiciária relativa ao dobro – Descumprimento do art. 1.007, § 4o, do CPC/2015 – Deserção decretada – Precedentes da Câmara – Recurso não

Ementa:

CONTRATOS BANCÁRIOS – Ação de natureza revisional – Extinção do processo, nos termos do art. 485, VIII, do CPC – Admissibilidade recursal – Apelo desacompanhado da comprovação do recolhimento do preparo – Não recolhimento, após intimação, da taxa judiciária relativa ao dobro – Descumprimento do art. 1.007, § 4o, do CPC/2015 – Deserção decretada – Precedentes da Câmara – Recurso não conhecido